Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por meio da Portaria n. 58, de 20 de janeiro de 2023, estabeleceu o Programa Educador Social Voluntário.

3. Prevê o art. 16 da referida Portaria que cada unidade escolar deverá formar uma comissão avaliadora, responsável pela análise curricular e pelo processo seletivo.

4. O interessado em participar do programa, conforme o art. 18 da Portaria, deve efetivar a inscrição, apresentar a documentação exigida, bem como optar por uma Coordenação Regional de Ensino (CRE) e até duas Unidades Escolares (UE).

5. No caso, afirma a agravante que, apesar de aprovada em 3o lugar no processo seletivo e convocada para assinar o termo de contrato, ao chegar ao órgão para efetivar a contratação foi informada que seu nome não estava no sistema e que sua inscrição sequer havia sido realizada. A agravante alega que apresentou recurso administrativo que, todavia, foi indeferido com a justificativa de que não apresentou a unidade escolar no momento da inscrição.

6. A probabilidade do direito não foi demonstrada: a requerente não comprovou a realização da inscrição, tampouco sua classificação final no processo seletivo.

7. Recurso conhecido e não provido.